Tribunal: TJPA
Processo: 0015610-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015610-94.2012.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO PINHEIRO

APELADO: JOSE ROBERTO SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITO ATENDIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. REGISTRO DE IMÓVEIS. TÍTULO DO RÉU DÉBIL PARA LHE GARANTIR A PROPRIEDADE. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INDEFERIMENTO, ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO REGRESSIVO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – O autor da ação apresentou certidão do registro de imóveis demonstrando sua propriedade sobre a coisa; por sua vez, o réu apresentou instrumentos particulares de compra e venda nos quais a primeira vendedora não consta na cadeia dominial do imóvel.

2 – Considerando que “a pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente (REsp 1238502/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013)” parece-me evidente que o direito, no caso, pertence ao autor da ação, o qual possui o registro de propriedade do imóvel, a teor do artigo 1.245, do Código Civil.

3 – Denunciação à lide indeferida em sentença: No momento da sentença e, principalmente agora em grau recursal, reconhecer o pedido do apelante violaria os princípios da economia e celeridade processual e subverteria o próprio instituto da denunciação à lide, atrasando a resolução da demanda.

4 – Ausência de prejuízo a parte cujo direito regressivo é garantido pelo artigo 125, §1º, do CPC.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Imissão na Posse, em trâmite no Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por JOSÉ ROBERTO SANTOS RIBEIRO, em face de FERNANDO NASCIMENTO PINHEIRO, tendo como objeto imóvel sito no Conjunto Residencial XINGU I, casa 77, quadra 16, bairro Coqueiro, cidade de Belém.

Alegou o autor que adquiriu o imóvel providenciando a documentação pertinente, porém se surpreendeu com outras pessoas ocupando a residência. Na oportunidade, “o requerente mostrou ao requerido que o imóvel pertencia a sua pessoa e que gostaria que o mesmo fosse desocupado para os fins programados pelo requerente, ou seja, a venda do supracitado bem imóvel. Acontece que o requerido verbalizou ao requerente de que aquele bem imóvel pertencia ao requerido e não ao requerente, inclusive ponderando de que aquele estaria agilizando toda a documentação legal para que pudesse surtir os efeitos de propriedade do bem ao requerido”. Requereu a procedência da presente ação, concedendo-se em definitivo a imissão do Autor na posse do imóvel adquirido.

O réu apresentou contestação afirmando que adquiriu o imóvel no ano de 2011 de Hellen Azevedo Pereira e seu companheiro Sebastião Marcio Santos Mescouto, que por sua vez haviam adquirido de Nadir Maria dos Santos; afirma que habita o imóvel desde junho de 2011; que procurou Sr. Jonivaldo Rufino da Silva, em nome de quem estava registrado o imóvel para regularizar a documentação, porém não obteve sucesso; aduz que “não prospera, pois a tese de estar exercendo ilegalmente a posse do bem, pois, à vista da comprovação que se faz por meio de provas aqui acostadas, não há em hipótese alguma dolo ou má-fé de parte

do requerido, inclusive não tendo sido turbado em sua posse no primeiro ano de moradia no imóvel, ano de 2011,apenas desde o mês de abril de 2012 é que vem sofrendo com visitas inesperadas de parte do requerente alegando propriedade do imóvel”.

Requereu a denunciação a lide na condição de vendedor-alienante do imóvel de Hellen Azevedo Pereira e seu companheiro Sebastião Marcio Santos Mescouto, pois alienaram o bem ao réu ora denunciante, mediante instrumento particular de venda e compra de imóvel, objeto de discussão nessa demanda, para que os mesmos sejam responsabilizados, preservando-se os direitos do ora denunciante.

O réu também apresentou reconvenção “a fim de que seja declarada a nulidade do documento de Registro de Imóveis do Sr. José Roberto Santos Ribeiro, ou seja, do documento de Escritura Pública do Bem devidamente registrada em Cartório de Registro de Imóvel, bem como seja manutenida ao Reconvindo na posse do imóvel, e garantida o Registro de Imóvel da Compra e Venda Legalmente realizada, por ser este o verdadeiro fato de direito pretendido”.

Intimados, as partes não se manifestaram sobre provas que pretendiam produzir.

O juízo de origem proferiu sentença na qual indeferiu a denunciação à lide por entender que, “diante do avançado estado do feito, nota-se que eventual deferimento do pedido nesta fase importaria apenas em maior delonga processual” e que não há prejuízo ao denunciante, “ao passo que, em caso de vir a ser derrotado nesta, poderá ajuizar demanda autônoma requerendo perdas e danos em face do alienante do imóvel litigioso”. No mérito, julgou procedente a demanda do autor sob o fundamento de que ficou comprovada a propriedade do imóvel em seu nome e que “o réu deixou de juntar documento essencial para validade do negócio jurídico, qual seja, o termo de quitação referente à compra e venda realizada entre Nadir Maria dos Santos (vendedora) e Sebastião Márcio Santos Mescouto e Hellen Azevedo Pereira (compradores)”, os quais lhe passaram o imóvel. Por consequência, rejeitou os pedidos formulados em reconvenção.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que deveria ter sido admitida a denunciação à lide para esclarecimentos a respeito da venda do imóvel e sobre a quitação por parte dos denunciados; aduz que se houve inadimplemento a anterior proprietária deveria realizar o distrato e aplicar as penalidades previstas em contrato; afirma que o apelado adquiriu o imóvel mediante simulação.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual do mês de agosto, considerando que este magistrado estará em gozo de férias durante o próximo mês de julho.

Belém, 16 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pleiteia o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse, por entender descabido tendo em vista que a aquisição do imóvel pelo autor da ação, ora apelado, encontra-se eivado de dolo e má-fé e realizada mediante simulação. Sustenta também a necessidade de denunciação a lide do casal que lhe vendeu o imóvel para que esclareçam se houve a quitação do negócio jurídico quando compraram a casa do anterior proprietário.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida.

Contextualizando os fatos, consta que o autor da ação, ora apelado adquiriu, através de contrato de compra e venda, o imóvel objeto da lide do Sr. Jonivaldo Rufino da Silva, porém, deparou-se com o réu, ora apelante, habitando a casa. Por sua vez, o réu resiste a pretensão do autor alegando que também adquiriu o imóvel dos Srs. Hellen Azevedo Pereira e seu companheiro Sebastião Mareio Santos Mescouto, estes, por sua vez, haviam adquirido o bem da Sra. Nadir Maria dos Santos. Alegou ainda que após estabelecer residência na casa, o réu procurou o Sr. Jonivaldo para regularizar a propriedade do imóvel, porém, este se recusara a fazê-lo informando que só o feria para a Sra. Nadir, pessoa para quem vendera o imóvel.

Para provar suas alegações, o autor juntou aos autos escritura pública de compra e venda firmada com o Sr. Jonivaldo e certidão do 2º ofício de registro de imóveis de Belém registrando a transferência de propriedade para o seu nome; o réu, apresentou instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre a Sra. Nadir e o casal Hellen e Sebastião e outro instrumento particular de compra e venda firmado entre si e Hellen e Sebastião.

Ocorre que na cadeia dominial do imóvel verificada na certidão do registro de imóveis (ID 2612895, fls. 24 e 25 dos autos físicos), não aparece em nenhum momento a Sra. Nadir Maria dos santos como proprietária do imóvel. Naquele documento consta o Sr. Jonivaldo Rufino da Silva como adquirente da construtora e, posteriormente, a transmissão da propriedade para o Sr. José Roberto Santos Ribeiro, autor da presente ação. De onde se pode inferir que a Sra. Nadir vendeu o que não possuía.

Sendo assim, considerando que “a pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente (REsp 1238502/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013)” parece-me evidente que o direito, no caso, pertence ao autor da ação, o qual possui o registro de propriedade do imóvel, a teor do artigo 1.245, do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Vê-se ainda que o título apresentado pelo réu é débil para lhe garantir a propriedade do imóvel porque transmitido por pessoa sem qualquer vínculo com o bem. Relembro que a Sra. Nadir, pessoa de quem os Srs. Hellen e Sebastião “compraram” o imóvel antes de o transmitir para o réu não aparece na cadeia dominial do bem ou apresenta poder para, em nome do proprietário, aliená-lo.

Apenas para ratificar o raciocínio, uma vez que no presente caso o autor da ação ostenta a propriedade do bem perfeita e acabada, o STJ, em precedente de 2019, alargou a interpretação sobre a imissão na posse de imóvel, garantindo o direito ao promitente comprador que ainda não detenha o registro desde que o requerido não detenha título de mesma natureza:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Outro ponto suscitado pelo apelante em seu arrazoado diz respeito a necessidade de denunciação à lide de Hellen Azevedo Pereira e seu companheiro Sebastião Marcio Santos Mescouto. O pedido foi formulado em contestação e ignorado pelo juízo de origem até a sentença quando o indeferiu, sob o argumento de que não haveria prejuízo ao denunciante posto que, se vencido, poderia propor ação autônoma contra os denunciados, bem como o seu deferimento naquele momento iria de encontro aos postulados da celeridade e economia processual.

Tem razão o juízo “a quo”.

Apesar da inicial omissão sobre a apreciação do pedido do réu, verifico que não houve insurgência da parte a respeito, a qual permitiu que o processo transcorresse até sentença sem a análise da denunciação a lide.

No momento da sentença e, principalmente agora em grau recursal, reconhecer o pedido do apelante violaria os princípios da economia e celeridade processual e subverteria o próprio instituto da denunciação à lide, atrasando a resolução da demanda.

Nesse ponto, invoco precedente do STJ:

PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Ainda que a denunciação da lide tenha sido mal indeferida, não se justifica, na instância especial, já adiantado o estado do processo, restabelecer o procedimento legal, porque a finalidade do instituto (economia processual) seria, nesse caso, contrariada. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Nada importa que, no processo criminal, o réu tenha sido absolvido por falta de provas; a instância cível é autônoma. Recursos especiais não conhecidos.

(REsp 170.681/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 15/04/2008)

Também acerta o juízo de origem ao afirmar a inexistência de prejuízo a parte. Isso porque, o direito regressivo é garantido ao denunciante pelo artigo 125, §1º, do CPC:

Art. 125. (...)

(...)

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Portanto, o indeferimento da denunciação à lide também deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter, na íntegra, a sentença de procedência da imissão na posse do imóvel objeto da lide.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a eficácia da cobrança em vista do recurso está tramitando com gratuidade.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021